Tribunal: TJMT
Processo: 0016383-68.2017.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016383-68.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 703.648.881-64 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AQUILES DA SILVA LEMOS - CPF: 003.094.361-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE ARGUMENTO SUSCITADO NO PARECER MINISTERIAL – CARATER MERAMENTE OPINATIVO DO PARECER – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO –VÍCIO INEXISTENTE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça possui caráter eminentemente opinativo, sem carga vinculativa, que dispensa abordagem quanto ao seu conteúdo, inexistindo omissão decorrente do entendimento acerca da inocuidade da providência sugerida, ainda mais quando não consistiu em tese recursal das partes.

EMBARGANTE:

MINISTERIO PUBLICO

EMBARGADO:

LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face do v. acórdão proferido pela Colenda Terceira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos do recurso de Apelação Criminal n.º

0016383-68.2017.8.11.0004
, o qual, por unanimidade,
desproveu o apelo
, a fim de manter incólume a r. sentença condenatória proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT.

Nas razões recursais disponíveis no ID 131898668, o embargante alega que há
omissão no julgado
, porquanto não apreciados apontamentos realizados pela d. Procuradoria de Justiça no parecer constante do ID 123202951.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões no ID 133630696, por meio das quais, o acusado,
LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS
, por meio da sua defesa técnica,

pugna pela
admissão e provimento
dos

embargos de declaração
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o na pauta de julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
os aclaratórios são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público.

Embora a matéria
não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, os quais possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
G
rifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais obscuridades; para
sanar
a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar
equívocos materiais.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Na hipótese, o embargante sustenta que o
decisum
vergastado seria
omisso
pois, ao proferir r. acórdão, esta Câmara
deixou de fazer menção acerca da sugestão da D. Procuradoria Geral de Justiça
que, no parecer encartado ao ID 123202951,
opinou pela adoção de providência de ofício
, a fim de que a pena-base do acusado fosse redimensionada para o mínimo legal.

Entretanto, entendo que o pleito
não merece acolhimento
.

Isso porque, o parecer da Procuradoria de Justiça em segunda instancia possui
caráter meramente opinativo
, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador, de modo que o magistrado, ao proferir sua decisão, pode, inclusive, divergir do entendimento esposado pela
Parquet
e, da mesma forma, não está obrigado a se manifestar quanto ao tema,
mormente, se este não foi suscitado pelas partes,
ex vi STJ – AgRg nos EDcl no AREsp 809.380/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 26/10/2016.

Ademais, no caso dos autos, verifica-se que o juiz sentenciante ainda que não tenha adotado a melhor técnica jurídica, procedeu a análise da dosimetria da pena de forma satisfatória,
demonstrando fundamentadamente as razões que o levaram a exasperar a pena-base do acusado
, considerando o fato de que o bem foi restituído à vítima com avarias, a evidenciar o
maior prejuízo suportado
(ID 120487156 – pág. 114-115).

Outrossim, dentro da minha linha de cognição, só seria possível falar em atuação de ofício nessa instância revisora diante da aplicação de uma pena completamente desfundamentada ou teratológica, o que não é o caso, conforma acima delineado e consoante se infere do inteiro teor da r. sentença.

Diante de todo o exposto,
não há como acatar a alegada existência de omissão do acórdão recorrido
, de modo que, não se verificando
a presença d
os vícios alardeados pelo embargante, resta forçoso reconhecer a
inviabilidade de acolhimento
dos presentes declaratórios e a necessidade de
rejeitar
as pechas deduzidas nas razões ministeriais.

2. Conclusão:

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face do v. acórdão proferido nos autos do recurso de Apelação Criminal n.º
0016383-68.2017.8.11.0004
, e no mérito,
REJEITO
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022